Tribunal: TJBA
Processo: 0000568-32.2007.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000568-32.2007.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANNA CARLA MATTOS DE ALMEIDA Advogado(s): MARCELO LUIS DA SILVA ALMEIDA APELADO: COONPETRO COOP. DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUCAO, MONTAGEM E MANUTENCAO ELETRO-MECANICA INDUSTRIAL Advogado(s):LAZARO LUIS BRITO DA ROCHA 12/05 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. COOPERATIVA. GESTORA. DESVIO DE VALORES PARA CONTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL E FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ÔNUS DA PROVA DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DEVER DE GESTÃO E ZELO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ex-gestora de cooperativa contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de danos, condenando-a ao pagamento de R$170.862,23. A controvérsia originou-se de transferências de recursos da cooperativa para a conta pessoal da ré, realizadas sem autorização formal dos órgãos de controle e sem a devida prestação de contas sobre a aplicação dos valores. A apelante sustenta a prescrição trienal da pretensão e, no mérito, alega que os valores foram utilizados para quitar dívidas da entidade com a anuência dos conselheiros, afirmando que a autora não provou o fato constitutivo de seu direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de gestão em cooperativa sujeita-se ao prazo prescricional trienal da reparação civil ou ao prazo decenal da responsabilidade contratual; e (ii) verificar se a gestora se desincumbiu do ônus de provar a destinação legítima dos valores transferidos para sua conta pessoal, nos termos do art. 373, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de ressarcimento por violação de deveres fiduciários e de gestão em cooperativa configura responsabilidade civil contratual, atraindo o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme consolidado pelo STJ. 4. O prazo de três anos (art. 206, § 3º, V, CC) restringe-se à responsabilidade extracontratual (aquiliana), não se aplicando a relações jurídicas de gestão estruturada. 5. Comprovada pela cooperativa a transferência de numerário para a conta da gestora, opera-se a inversão do ônus da prova quanto à aplicação dos recursos, cabendo à ré apresentar documentos idôneos (recibos, notas, contratos) que justifiquem o gasto em favor da entidade. 6. Alegações genéricas de "práticas costumeiras" ou "anuência verbal" de conselheiros não suprem a ausência de registros contábeis e fiscais obrigatórios para a administração de patrimônio alheio. 7. A manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe ante a fragilidade probatória da defesa e a clara violação dos deveres de lealdade e transparência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A pretensão de ressarcimento de valores desviados por gestor de cooperativa, fundamentada na violação de deveres contratuais e fiduciários, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil". "2. Incumbe ao gestor o ônus de comprovar, por meio de documentação idônea, a destinação em favor da entidade de valores transferidos para sua esfera patrimonial privada, sob pena de configurar apropriação indevida e dever de restituição". Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 3º, V; CPC, arts. 373, I e II, 1.013, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.712.736/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 16.08.2022; Súmula 168/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença que condenou a ré ao ressarcimento dos danos no valor de R$ 170.862,23 e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (com exigibilidade suspensa pela gratuidade), conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA